Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708775-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLAUCIA SOARES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMPESTIVIDADE. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA TRANSAÇÃO E DECLARADO PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A despeito da flagrante inadequação do nomen iures atribuído pelo réu ao recurso adotado para impugnar a Sentença, assinalado como Recurso Inominado, não há óbice à flexibilização do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, em razão do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito, quando protocolado dentro do prazo legal fixado pelo Código de Processo Civil para interposição do Recurso de Apelação. 2. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos relativos à sua aquisição nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional. 3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1113, a base de cálculo deve ser o valor do imóvel em condições normais de mercado e declarado pelo contribuinte, qual seja aquele pactuando no negócio jurídico de transmissão do bem. Havendo discordância, deverá ser instaurado o devido processo legal administrativo, inexistente no presente caso. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que o valor venal do imóvel é o da avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal, devendo o montante ser considerado como base de cálculo do ITBI. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024